Tribunal: STF
Processo: RE 102516
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
IMÓVEL = PROMESSA DE DOAÇÃO.
CLÁUSULA DE DESQUITE. NECESSIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
DISPOSIÇÃO DO CASAL, NO DESQUITE, NÃO E BASTANTE PARA TRANSFERIR AO
FILHO A PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS. IMPÕE-SE, TAMBÉM NESSE CASO, A
INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.